Tribunal: TJBA
Processo: 8051469-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051469-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RUIVALDO AZEVEDO LOBAO NETO

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILO SERGIO AMARO FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO PARA
O CARGO DE
ANALISTA TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
. NEGATIVA DE POSSE PELO FATO DO CANDIDATO NÃO POSSUIR CURSO
DE BACHARELADO
OU LICENCIATURA PLENA
.
IMPETRANTE QUE POSSUI
CURSO DE TECNÓLOGO
E MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
. CURSO RECONHECIDO PELA LEGISLAÇÃO COMO SENDO DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e decadência rejeitadas.

2. Mérito. Os documentos colacionados à peça vestibular indicam o impetrante realizou o concurso público para provimento de cargos de servidores efetivos do Ministério Público do Estado da Bahia, regido pelo Edital nº 2.650/2022, tendo sido aprovado na 1ª colocação para o cargo de Analista Técnico, especialidade Sistemas e Tecnologia, sendo impedido de tomar posse no mencionado cargo, por supostamente não possuir a titulação necessária.

3. Os documentos de ids. 51888378 e 51888384, todavia, revelam que o Impetrante apresentou diploma de nível superior de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, graduação esta que lhe torna apto a assumir função de nível superior e prestar concursos para tal nível.

4. Ademais, depreende-se dos autos que o Impetrante possui mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Bahia – UFBA e especialização em Computação Distribuída e Ubíqua pelo Instituto Federal da Bahia - IFBA, ou seja, é detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado, mostrando-se absolutamente desarrazoado obstaculizar o seu acesso ao serviço público.

5.
PRELIMINARES REJEITADAS.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8051469-31.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
RUIVALDO AZEVEDO LOBÃO NETO

e, como Impetrados, o
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)